Tribunal: TJDFT
Processo: 0729727-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0729727-54.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PORTOMAT TELECOMUNICACOES LTDA - ME RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Transcorrido in albis o prazo estipulado no edital de ID 68544219, conforme certificado nos autos (ID 71312600), manifeste-se o Distrito Federal. Publique-se. Intime-se. Brasília (DF), 5 de maio de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator